Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739145-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: JOSE FRANCELINO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos do acórdão de ID. 58252620. O recorrente informou no ID. 58925738 o pagamento da condenação e requereu a desistência do recurso, ID. 59348085. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 59348085, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital